Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743388-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO APELADO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS FIGUEIRAS DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de nulidade de dívida c/c declaração de prescrição c/c reparação por danos morais que move contra LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321 c/c art. 330, IV, e 485, I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o Apelante formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos seus extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses ou qualquer comprovante de renda auferida mensalmente pela para parte para a sua subsistência, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 21:30:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador